Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712150-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOÃO GONÇALVES DA HORA contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (0705960-35.2021.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ, nos seguintes termos: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.” (ID 150949406.) Os embargos opostos pelo agravante foram rejeitados, tendo sido ponderado o seguinte: “I – JOAO GONCALVES DA HORA interpôs embargos declaratórios (ID 152093891) contra a decisão de ID 150949406, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e.STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 150949406. Intimem-se.” (ID 152922813.) No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular à execução e, no mérito, a manutenção da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta que a suspensão da tramitação processual em decorrência do Tema 1.169 não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se de matéria preclusa, sendo indevido determinar, ex officio, o sobrestamento do feito. Defende que somente podem ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Alega que nada impede que a suspensão do processo se restrinja à questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados, devendo a liquidação seguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida. (ID 45267042.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo. (ID 45267045.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, quando suprimido o recebimento, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. (ID 101112503.) O exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período de janeiro/96 a abril/2002, cujo montante atualizado até 30/06/2021 registra o valor de R$ 16.249,91. (ID 100712096.) O devedor, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução e indicando como devida a quantia de R$ 9.158,09. (ID 106258991). Além disso, foram elaborados cálculos pela contadoria judicial. (ID 139249583.) Ou seja, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, a matéria tratada no precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. - g.n. Conforme se infere, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Conclui-se, portanto, pela probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, por sua vez, encontra-se na natureza alimentar da dívida exequenda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito de origem. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 3 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator